Tribunal: TJDFT
Processo: 0701755-57.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. MENSAGENS DE TEXTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA ETAPA. CULPABILIDADE. POUCA IDADE DA VÍTIMA NO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL INERENTE AO TIPO PENAL. EXCLUSÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme remansosa jurisprudência, a palavra da vítima, em crimes de cunho sexual, assume relevante valor probatório, ainda mais quando apresenta um discurso coerente e seguro, em harmonia com os demais elementos probatórios, como o depoimento de testemunhas e de alguns familiares da ofendida, o que se verificou na espécie.

2. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a narrativa da vítima é ratificada pelas declarações de sua genitora e das testemunhas ouvidas em ambas as fases, de forma harmônica e concatenada.

3. Demonstrado nos autos as condutas praticadas pelo réu, quais sejam, tentar beijar à força a vítima e abrir suas pernas, sem seu consentimento, impõe-se a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 215-A, do Código Penal, em sua forma tentada.

4. No artigo 217-A do Código Penal, a pouca idade da vítima é inerente ao tipo penal, pelo que fica afastada a valoração negativa dada à culpabilidade sob este fundamento, sob pena de bis in idem.

5. Levando-se em consideração a extensão do dano, a sua intensidade e o tempo da dor experimentada pela vítima, bem como a ausência de informações acerca da condição econômica do réu, cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.